Tribunal: TJDFT
Processo: 0728623-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728623-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENUINA ELIANA PEREIRA AVILINO AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Penhora de Verba Salarial – Conta Corrente – Impugnação à Penhora – Não Comprometimento do Mínimo Existencial – Probabilidade de Provimento – Ausência – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da tutela recursal pretendida, porquanto, da leitura dos autos, não vislumbro, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. O art. 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, com ressalva pessoal deste relator, entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil. A propósito: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PATRIMÔNIO DESTINADO A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CABE AO CREDOR O ÔNUS DE COMPROVAR A MÁ-FÉ, ABUSO DE DIREITO OU FRAUDE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL E INCOMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA N. 284 DO STF. POR ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (REsp 1.677.144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, D Je de 23/5/2024). 2. Na medida em que não foi comprovada que a quantia penhorada constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, deve ser mantida a constrição, por se tratar de mera alegação genérica desprovida de qualquer elemento probatório. 3. Além disso, a adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à natureza da verba constrita demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado a teor da Súmula n. 7 do STJ. 4. A ausência de expressa indicação de artigos de lei tidos por violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais, colhendo-se, por analogia, o óbice da Súmula n. 284 do STF, pois o recurso especial é de fundamentação vinculada. 5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial." (AgInt no AREsp n. 2.774.351/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESBLOQUEIO IMEDIATO. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA CORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, situação não demonstrada nos autos. 2. O art. 833, IV, X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõem sobre a impenhorabilidade dos salários, soldos e proventos - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas do sustento da agravante e de sua família, em atenção ao princípio da dignidade humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal). 4. Não demonstrada a natureza impenhorável das verbas, não há fundamento para reformar a decisão que, em análise do pedido de tutela de urgência para imediato desbloqueio, assentou inexistirem os requisitos legais para o seu deferimento. 5. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 2003410, 0754277-16.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.) Na espécie, observa-se que a agravante é servidora inativa do Tribunal de Contas da União, auferindo renda bruta mensal de R$ 34.503,66 (trinta e quatro mil, quinhentos e três reais e sessenta e seis centavos) e, após os descontos obrigatórios, custeio de plano de saúde e empréstimos consignados, ainda percebe renda líquida de R$ 17.397,34 (dezessete mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos), conforme o extrato de rendimentos da servidora juntado aos autos originários (ID 240620668). Apesar da parte alegar encontrar-se em situação de vulnerabilidade econômica, não há qualquer comprovação de que a penhora sobre o saldo disponível em conta corrente é capaz de inviabilizar a subsistência digna da devedora, tampouco do mínimo existencial, notadamente em razão da executada ter juntado apenas o extrato de conta bancária do mês em que efetivada a penhora impugnada (junho/2025). Friso: o referido extrato comprava que a agravante realizou transferência via pix para outra conta de sua titularidade, a se concluir pela movimentação de valores em outras contas bancárias. Para além, conquanto a agravante alegue se tratar de penhora indevida sobre seus proventos de aposentadoria, a impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. (Acórdão 1964577, 0747224-81.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) Compulsando os autos de origem, como bem apontado na Decisão agravada, verifica-se que o único extrato bancário colacionado ao ID 240618137 demonstra que a constrição incidiu sobre saldo disponível na Conta n.o 903204-5, assinalada para recebimento de seus vencimentos, mas cuja movimentação evidencia não ser destinada à exclusiva percepção da verba salarial. Há o recebimento de valores, em cifra considerável, provenientes de outras fontes. Na hipótese, considerado o acervo fático-probatório produzido até o momento, reputo ser o caso de aguardar o contraditório para melhor elucidação da controvérsia e submissão da questão ao Colegiado, mormente ante a inexistência de elementos suficientes hábeis a comprovar que a penhora determinada nos autos principais irá comprometer a subsistência digna da agravante e de sua família. Insta salientar, ainda, que os empréstimos consignados consistem em ato voluntário, assumido de forma espontânea pela agravante. Neste juízo de cognição sumária, próprio dos pronunciamentos provisórios, reputo não ser plausível o direito alegado pelo agravante, porquanto a Decisão agravada foi proferida em consonância com a jurisprudência e legislação aplicáveis à espécie. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada. Após, conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator